Tribunal: TJMT
Processo: 1018096-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018096-68.2020.8.11.000 – Rondonópolis
Requerente: Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT
Requeridos: Município de Rondonópolis e Câmara Municipal de Rondonópolis
Interessado: Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
V I S T O S.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT, visando a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 5o, 6o, 7o, parágrafo único, 32, 33 e 34, todos da Lei Complementar n. 331/2020 e seus anexos, que altera a Lei Complementar n. 31/2005, dispondo sobre a insituição da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno (SETRACI) em substituição à Unidade de Controle Interno, a Reestruturação do Sistema de Controle Interno da Administração e da outras providências, criando cargos de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Gerente de Departemento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departemento de Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência para compor a SETRACI da da Prefeitura Municipal.
Compulsando os autos, verifico que a demanda foi julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da previsão contida no parágrafo único, do art. 5o, da Lei Complementar n. 331/2020, do Município de Rondonópolis/MT, de que o cargo de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, não seja preenchido, de forma exclusiva, por servidor público efetivo concursado para a referida carreira, bem como a inconstitucionalidade da criação dos cargos comissionados de Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência para compor a SETRACI da Prefeitura Municipal, descritos nos arts. 6o, 7o, parágrafo único, além dos anexos I e II, todos da Lei Complementar n. 331/2020, do Município de Rondonópolis/MT, com efeito ex tunc, por afronta ao princípio da investudura disposto no 37, inc. II e V, da Constituição Federal e por ofensa ao princípio da proporcionalidade descrito, no art. 129, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso, mantendo, contudo, os outros dispositivos legais da referida Lei (id. 91927477).
Inconformados, os requeridos opuseram embargos de declaração em face do v. acórdão, sob o argumento de estar eivado de omissão, contudo, o recurso foi rejeitado (id. 99967493), ocorrendo o transito em julgado da demanda em 26.10.2021, conforme certidão de id. 107505970.
Após o arquivamento definitivo do feito, a requerente apresentou petição, informando que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT não está respeitando o v. acórdão transitado em julgado, uma vez que publicou a Lei Complementar n. 351/2021, “mantendo a possibilidade de livre nomeação para os cargos de chefia do controle interno e criando mais três funções que poderão ser preenchidas por comissionados, ampliando as irregularidades na secretaria”, em flagrante inconstitucionalidade, motivo pelo qual requer “seja emitido ordem ao Recorrido, das sanções legais da prática do ato irregular, para que cumpra a Decisão deste Juízo, uma vez que Ente Público já foi advertido da responsabilização” (id. 117553993).
Pois bem. Destaco que o presente feito foi arquivado definitivamente em 29.10.2021, ante o transito em julgado do v. acórdão, que julgou parcialmente procedente o feito, em 26.102021 (id. 107505970).
Sendo assim, não cabe nova discussão nos autos, por absoluta falta de amparo legal, até porque, consoante alegado pela própria requerente, em se tratando de publicação de Lei Complementar, a existência de eventual ilegalidade deve ser apurada em procedimento próprio, que obviamente, não é esse.
Assim, não conheço do pedido.
Após as baixas de estilo, arquive-se.
P. I.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator